Tribunal: TJMT
Processo: 0005757-39.2017.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005757-39.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERREIRA MOTA DE PAULA - CPF: 000.972.071-52 (VÍTIMA), MARCIO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 011.315.261-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Gabriel dos Santos
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0005757-39.2017.8.11.0020 (código 89221), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4ª, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos,
todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial no valor de 02 (dois) salários mínimos da época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso (Id. 58177956/58177957). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo, bem como a redução dos dias-multa, visto que esta deve ser proporcional a pena privativa de liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito o não provimento. (Id. 58177959).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 62601480):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP). 1. Pretendida a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos. Prova testemunhal firme, coerente e conclusiva. Vítima visualizou o apelante na posse dos seus pertences, logo após o cometimento do crime. Declarações da vítima corroborada pelas demais provas dos autos. 2. Subsidiariamente, pretende a retificação da dosimetria penal, com a fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo legal. IMPOSSIBILIDADE. Caracterização de maus antecedentes (duas condenações pretéritas) Circunstâncias do crime ultrapassam a normalidade do delito, uma vez que, apesar de não caracterizada a majorante do repouso noturno (§1º do art. 155 do CP), o delito foi praticado a noite, valendo-se o recorrente das facilidades da situação e ausência de vigilância do local. Parecer pelo DESPROVIMENTO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Gabriel dos Santos
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0005757-39.2017.8.11.0020 (código 89221), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4ª, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos,
todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial no valor de 02 (dois) salários mínimos da época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 58177495/58177496):

“(...) Cuida-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de MÁRCIO GABRIEL DOS SANTOS, dando-o com incurso nas penas do artigo 155, 4º, inciso I, do Código Penal.

Para tanto, narra a denúncia:

“Consta dos autos que no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, na esquina da rua Jeronimo Samita Maia com a rua Marechal Floriano Peixoto, Jardim Atlântico, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si os objetos descritos no termo de apreensão de fls. 18.

Consta dos autos que na data, horário e local supramencionados, o denunciado arrombou o portão que dá acesso à residência da vítima, a fim de franquear sua entrada no imóvel, e de lá subtraiu para si os objetos descritos no termo de apreensão, consoante fls. 18.

Em seguida, ao se aproximar de sua residência, a vítima visualizou o increpado carregando uma trouxa de roupas semelhantes as suas peças.

Ato contínuo, após perceber que sua residência tinha sido furtada, a vítima acionou Polícia militar, que de imediato foi até o local e logrou êxito em encontrar os objetos e conduzir o increpado preso em flagrante delito”.

A denúncia foi recebida em 23/01/2018 (ref. 04).

Citação à ref. 17.

À ref. 28, foi nomeado defensor dativo ao réu, arbitrando-se os honorários pela atuação.

Resposta à acusação à ref. 35.

Na instrução do feito foram ouvidas as testemunhas Reginaldo da Costa Fraga e Wanessa Lopes dos Santos, bem como interrogado o acusado. Na oportunidade, foi homologada a desistência da inquirição da vítima Vera Lúcia Ferreira Mota de Paula.

Em memoriais escritos (ref.72), o Ministério Público sustentou estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, requerendo que seja julgada parcialmente procedente a denúncia, porém, sem a qualificadora de rompimento de obstáculo, condenando-se o acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa, em suas alegações finais em forma de memoriais (ref. 77), pugnou pela absolvição do réu, uma vez que não existem provas nos autos capazes a autorizar a emissão de veredito condenatório. Ainda, postulou seja afastada a qualificadora, nos termos formulados pelo Parquet.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Das questões preliminares.

Inicialmente, verifico a inexistência de questões de ordem processual a serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, sendo observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito.

Cuida-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Márcio Gabriel dos Santos, dando-o com incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

II.II. - Do mérito.

II.II.I. Da materialidade e da autoria.

A materialidade e a autoria do fato estão demonstradas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante à pág. 5, pelo termo de apreensão à pág. 21, pelo termo de entrega à pág. 22, pelo boletim de ocorrência à pág. 23/25, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicialmente, sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, cumpre destacar que embora a vítima Vera Lucia Ferreira Mota de Paula, não tenha sido inquirida em juízo, esta apresentou depoimento conclusivo quando inquirida em sede policial, tendo afirmado “Que (...) quando retornava para sua casam aproximadamente uns 50 metros a declarante passou de moto pelo suspeito o qual carregava a pé uma trouxa de roupas semelhantes as da declarante, motivo que já chegou em casa e conferiu, constatou que havia furtado as roupas de seu varal, inclusive havia roupas espalhadas na calçada; (...) Que de imediato a declarante foi atrás do suspeito, o qual retornava sentido a sua casa sem nenhuma roupa; Que abordou o mesmo perguntou pelas roupas furtadas, sendo que o suspeito negou; Que ligou para a Policia Militar que logo compareceu no local e procuraram ali nas proximidades, onde vieram a localizar partes das roupas furtadas (...)”

Inobstante a negativa do réu tanto em sede policial como em juízo, a vítima aduziu ter o visto com as roupas em mãos, sendo em seguida apreendido, estando as roupas em local próximo de onde foi encontrado.

Ademais, as testemunhas Reginaldo da Costa Fraga e Wanessa Lopes dos Santos, policiais militares, quando inquiridas em juízo apresentaram depoimentos condizentes com as demais provas juntadas aos autos.

Com efeito, a testemunha Reginaldo Costa Fraga, afirmou que “(...) foi solicitado pela vítima que disse estar em companhia do rapaz que havia furtado sua residência; Que foram ao local; Que a vítima disse que estava chegando em casa na companhia de um colega quando avistou o acusado com as peças de roupa em mãos; Que a vítima afirmou ter chegado em casa e viu o varal com arrancado com roupas no chão e percebeu estarem faltando coisas; Que a vítima foi atrás do rapaz, que já estava sem os materiais; Que o réu negou, porém em buscas no local, avistaram no local onde seria a calçada, com capim alto as roupas (....); Que foram furtados uniformes, calça jeans, lençóis; Que os materiais foram encontrados próximos a residência da vítima”.

Do mesmo modo, a testemunha Wanessa Lopes dos Santos, afirmou que “a vítima solicitou a viatura, pois tinha saído de casa e ao retornar avistou o varal com roupas caídas e outras haviam sumido; Que próximo à residência, a vítima disse ter avistado o réu com as peças em mãos, momento em que acionou a viatura; Que o réu foi encontrado sem as peças de roupa, mas próximo ao local em um matagal, estavam as roupas que a vítima reconheceu como dela; Que a vítima confirmou ter visto o réu com objetos”.

Impende consignar que a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar o valor probante de depoimentos dos policiais militares para a formação da convicção do magistrado, quando ausente a alegação e comprovação de má-fé dos agentes públicos – caso dos autos –, os quais, a princípio, são isentos de interesse no processo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PELO APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E HARMÔNICOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS DO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO EXIME A TRAFICÂNCIA – 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – 3. APELO DESPROVIDO.1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Demais disso, impõe-se reconhecer que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. Ademais, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie.

2. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, restando verificada a dedicação à atividade criminosa por parte do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.3. Apelo desprovido. (Ap 17768/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Assim, ante as declarações colhidas na etapa inquisitorial, bem como com o depoimento testemunhal produzido em juízo, e escorado no princípio da livre convencimento motivado, tenho por suficientemente comprovadas à materialidade dos fatos e autoria imputada ao acusado Márcio Gabriel dos Santos.

II.II.II. Da adequação típica.

No que tange a adequação típica, infere-se que foi imputada na denuncia a conduta tipificada no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, vez que cometido mediante rompimento de obstáculo.

Todavia, no curso da instrução penal tal rompimento não restou evidentemente comprovado.

No caso, as testemunhas inquiridas em juízo, Reginaldo Costa Fraga e Wanessa Lopes dos Santos, afirmaram não ter constatado violação na residência ou mesmo no portão.

Ademais, o laudo pericial juntado aos autos à pag. 26/27, concluiu pela a ausência de rompimento de obstáculo, já que o portão foi deslocado dos trilhos, sem rompante do cadeado. Logo, tem-se que a qualificadora deve ser rechaçada.

Importante consignar, ainda, que embora a lesão jurídica provocada pela conduta do agente não seja de grande relevância, afigura-se inaplicável na espécie o princípio da insignificância uma vez que se trata de réu já condenado em sentença penal transitada em julgado, por delito da mesma natureza, o que conduz à conclusão de que o acusado não atende aos requisitos relativos à ausência da reprovabilidade social da conduta e ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, vetores para a incidência do princípio da bagatela, enquanto excludente da tipicidade material do fato.

Nesse cenário, e considerando a inexistência de qualquer causa que exclua a ilicitude, a culpabilidade ou mesmo a punibilidade do réu, inevitável a condenação do acusado quanto ao crime de furto, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo, bem como a redução dos dias-multa, visto que esta deve ser proporcional a pena privativa de liberdade.

DA ABSOLVIÇÃO

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento (Id. 58177468), termo de depoimentos, termo de declarações (Id. 58177469), termo de qualificação (Id. 58177470), termo de apreensão, boletim de ocorrência (Id. 58177471), laudo pericial (Id. 58177472), auto de avaliação indireta (Id. 58177478) e relatório policial (Id. 58177479).

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva negou a prática delitiva, informando:

“(...) QUE, responde às perguntas de livre e espontânea vontade; QUE, reside nesta cidade; QUE, na data de ontem 22/10/2017 por volta das 22:00 horas quando trafegava a pé na rodovia MT 100, esquina da rua Jeronimo Samita Maia, o interrogado foi abordado pela Vera e seu namorado, sendo que Vera lhe acusou de ter furtado sua casa e ameaçou chamar a Polícia; QUE, o interrogado respondeu que podia chamar pois não tinha furtado nada e que não devia nada para a justiça; QUE, Vera ligou para a Polícia, sendo que o interrogado permaneceu no local à espera da Polícia para esclarecer os fatos, logo a Policia Militar chegou, sendo que encontraram roupas da Vera jogado em um mato há uns 50 metros de onde o interrogado foi abordado; QUE, o interrogado afirma que não furtou a Vera e também não sabe quem furtou a mesma e nada sabe dizer sobre o furto; QUE, os Policiais Militares lhes trouxeram para esta Delegacia de Polícia (...)”

Em juízo, o apelante ratificou seu depoimento, negando que tenha cometido o delito. Informou que a vítima tem raiva deste. Esclareceu que as roupas estavam na esquina perto da casa da vítima, momento em que este estava descendo a rua, pois estava vindo da vila. Sustentou que a vítima não gosta dele, pois fora esposa de seu irmão e o apelante vivia comprando entorpecentes desta. Alegou que não tinha porque entrar na residência da vítima para pegar roupas usadas.

A vítima Vera Lúcia Ferreira Mota de Paula, em seu depoimento perante a autoridade policial asseverou:

“(...) QUE reside nesta cidade no endereço acima citado há quase 04 meses; QUE, no sábado 21/10/2017 por volta das 20:00 horas a declarante foi para fazenda deixando seu filho Lucas na casa; QUE, deixou muita roupa estendida no varal do quintal da casa; QUE, ontem 22/10/2017 quando retornava para sua casa, aproximadamente uns 50 metros a declarante passou de moto pelo suspeito o qual carregava a pé uma trouxa de roupas, sendo que achou as roupas semelhantes às da declarante, motivo que já chegou em casa e conferiu, constatou que havia furtado as roupas do seu varal, inclusive havia roupas espalhas na calçada; QUE, o suspeito havia desencaixado o portão do trilho e passado pelo vão, porém não danificou o portão; QUE, de imediato a declarante foi atrás do suspeito, o qual retornava sentido sua casa sem nenhuma roupa; QUE, abordou o mesmo perguntou pelas roupas furtada, sendo que o suspeito negou; QUE, ligou para a Policia Militar que logo compareceu no local e procuraram ali nas proximidades, onde vieram a localizar partes das roupas furtadas, mais ainda ta faltando em torno de 05 calças e 08 camisetas; QUE, a declarante esclarece que as calça jeans furtadas quando compras foi paga em torno de 150,00 (cento e cinquenta reais) cada calça e cada camiseta foi pago mais de R$= 100,00 (cem reais), roupas compradas na loja Charme do senhor Humberto localizada na Avenida Carlos Hugney. (...)”

A vítima não fora ouvida em juízo, vez que não foi localizada no endereço constante nos autos. Ademais, conforme certidão do Oficial de Justiça, o mesmo informou que o imóvel encontrava-se sem inquilino. (Id.

58177488).

Em juízo, o Policial Militar, Reginaldo da Costa Fraga, informou que foi solicitada pela vítima que disse que estava em companhia do rapaz que havia furtado sua residência. Aduziu que segundo a vítima, esta estava chegando em sua residência quando visualizou o apelante com as peças de roupas na mão, e que, após entrou em sua casa e viu que haviam furtado peças de roupa e algumas estavam esparramadas ao solo.
Relatou que a vítima foi atrás do apelante e este não estava em posse dos pertences
. Alegou que fizeram buscas próxima a residência da vítima, sendo as roupas localizadas em um terreno de mato alto.
Esclareceu que não foram atrás do apelante, visto que a vítima e o seu colega estavam em companhia deste esperando pela polícia.
Sustentou que não houve arrombamento na residência da vítima.

A Policial Militar Wanessa Lopes dos Santos, em juízo informou que a vítima solicitou a viatura, visto que havia saído e ao retornar a sua residência avistou roupas caídas ao chão e percebeu que outras haviam sumido. Relatou que a vítima alegou ter visualizado o apelante com as peças de roupa, todavia,
quando os policias chegaram o mesmo não estava em posse das peças furtadas
. Esclareceu que em varredura próximo a residência da vítima, foram encontrados os pertences. Sustentou ainda que a vítima disse que o apelante havia pulado o portão e adentrado na residência.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, nota-se que não são robustas as provas de que foi o apelante quem furtou as roupas que estavam no varal da residência, visto que nada foi encontrado em sua posse, bem como a vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Ademais, o Policial Militar Reginaldo em seu depoimento em juízo, foi firme ao alegar que ao chegarem no local o apelante estava juntamente com a vítima esperando pela guarnição.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Por essas razões, e sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, imperiosa a reforma do
decisum
profligado, merecendo guarida a tese sustentada pela Defesa, pois a fim de que reste possível a almejada condenação do recorrido a pena do
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, imprescindível a prova da autoria do delito, o que não se vislumbra dos autos.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória.

2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta.

2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO -

PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO

PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO -

DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso
de apelação interposto por
Márcio Gabriel dos Santos
, para absolve-lo com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020